Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. CONJUNTO DE ESCRITOS EM QUE ALGUNS REPRODUZEM PARTE DA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA COM A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E OUTROS CONSUBSTANCIAM INFORMAÇÕES NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DOS PRIMEIROS. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO DOS SEGUNDOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CONTA NÃO COMPROVADAMENTE UTILIZADA PARA A ESPECÍFICA E EXCLUSIVA FINALIDADE DE FAZER POUPANÇA. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA DE SEU USO PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA TÍPICA DE CONTA CORRENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA EXECUTADA DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DESNATURAÇÃO. CONSTRIÇÃO REGULAR DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Não atendendo a parte agravada a tais exigências, inviável se mostra, ainda que ausente impugnação da parte agravante, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, a cognição em sede de recurso dos escritos com que instruída a contraminuta ao agravo, os quais não se qualificam como novos, porque não são relativos a fatos novos e à recorrida estavam plenamente acessíveis. Inteligência dos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil.

2. É ônus da parte executada, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, fazer prova de que faz uso de sua conta poupança para a finalidade a ela própria e específica de constituir reserva financeira. Não demonstrando, apesar da oportunidade a ela concedida no procedimento de impugnação à penhora, que não faz uso da conta poupança de que é titular como se conta corrente fosse, admissível o bloqueio de ativos financeiros ali depositados e em quantia suficiente à quitação do débito reclamado em demanda executiva. Situação concreta de inviável enquadramento na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por manifesta deturpação da ideia de formação de reserva para aplicação em poupança como modalidade de investimento financeiro.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.